Tribunal: TJMT
Processo: 1013592-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-31
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
AGRAVANTE(S):
LEONARDO BRUNO SOARES ROSA
AGRAVADO(S):
REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA.
TERCEIRO INTERESSADO:
MARCOS ROSENDO DA SILVA
TERCEIRO INTERESSADO:
FABRÍCIO CONERA BARBOSA
TERCEIRO INTERESSADO:
LÍDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar recursal interposto por LEONARDO BRUNO SOARES ROSA contra a decisão proferida na Ação Monitória c.c Desconsideração da Personalidade Jurídica no 1018483-23.2021.8.11.0041 ajuizada pela empresa REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA. em desfavor da empresa ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A (antiga denominação da empresa LÍDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A) E OUTROS para o recebimento de R$6.600.000,00, representados por dezenove cheques emitidos pela referida empresa, a qual deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a averbação perante os Cartórios de Protestos e de Registro de Imóveis desta Capital, prevenindo terceiros interessados, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da lide.
Narra o recorrente que, inconformada com tal decisão, a autora agravada ainda opôs embargos com a finalidade de sanar possível omissão do julgado quanto à adoção das medidas de bloqueios vindicadas, especialmente no que tange ao bloqueio de todos e quaisquer ativos junto ao sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) do CNPJ e CPF’s dos requeridos, com fito de se evitar a transferência dos imóveis em seus nomes, de modo a garantir o resultado útil do processo.
Relata que, no entanto, tal pretensão foi rejeitada pelo juízo singular que entendeu ser prematura a medida pretendida pela agravada vez que a verificação da alegada dilapidação do patrimônio ou da existência da possível prática de fraude, são questões que demandam maior aprofundamento probatório, não podendo ser analisada em decisão liminar.
Registra que a autora recorrida ainda interpôs o Agravo de Instrumento no 1010942-62.2021.8.11.0000 objetivando, desde logo, o levantamento da personalidade jurídica da requerida ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A, com intenção de atingir o patrimônio dos ex-acionistas, dentre eles o ora agravante, tendo a liminar recursal sido indeferida.
Igualmente inconformado, sustenta o ora agravante, ex-acionista emitente dos cheques, não estarem presentes os requisitos legais dos artigos 300 e 828, ambos do CPC/15, nem mesmo para a concessão da medida deferida, relativa à averbação da existência da ação monitória em bens registrados em seu nome.
Afirma que os cheques que embasam o pleito monitório foram emitidos pela empresa ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A em favor da empresa PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PATICIPAÇÕES S/A, como forma de pagamento do Etanol Hidratado (combustível), adquirido através do Contrato n. 06/2019, e que não foi entregue à emitente das cártulas, sendo que tal descumprimento contratual teria gerado um desacordo comercial já judicializado através da Ação Declaratória n. 1004394-27.2020.8.11.0041.
Ressalta que o recebimento dos cheques pela autora agravada, sem anuência da emitente, demonstra sua nítida imperícia, uma vez que todas as cártulas são nominais à PORTO SEGURO, estavam cruzados e ainda traziam no verso a anotação “VINCULADO AO CONTRATO 06/2019”, dando, pois, plena ciência acerca da existência de uma causa debendi.
Assevera que além de não comprovar a sua relação comercial com a empresa ECO DISTRIBUIDORA ou com o agravante para realizar a cobrança dos cheques, a agravada também não demonstrou a sua relação comercial com a PORTO SEGURO.
Reforça que a agravada não logrou apresentar qualquer prova de ausência de bens da sociedade anônima emitente dos cheques, do eventual abuso da personalidade jurídica, do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tampouco de que, ao se retirar de tal empresa, o agravante tenha agido de má-fé
Aduz ainda que, tal como deferida a averbação acautelatória enseja, em termos práticos, o bloqueio do bem para utilização, restringindo a propriedade e prejudicando qualquer atividade comercial, como a simples locação de um imóvel, até a tomada de empréstimos, equivalendo-se à penhora.
Assevera, também, que a averbação em questão somente teria lugar em processo de execução, sendo inadmitida a expedição de certidão para esse fim em processo de conhecimento, sobretudo para atingir patrimônio de ex-acionista da emitente, como é o caso do recorrente, quando sequer houve a desconsideração personalidade jurídica da sociedade anônima corré.
Ao fim, pugna pelo sobrestamento dos efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Primeiramente, porque o suposto perigo de dano de difícil reparação vislumbrado pelo agravante é genérico e abstrato, não tendo sido apontado concretamente um risco de dano real e iminente que não possa aguardar o julgamento definitivo do recurso.
Além disso, a parte final do art.301 do CPC/15 impõe e ao mesmo faculta ao juiz lançar mão de “qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”, o que não exclui a possibilidade da determinação da averbação premonitória, inclusive nas ações de conhecimento.
Ademais, a providência, na verdade, busca única e exclusivamente resguardar novos adquirentes potenciais que, ignorando a existência da ação monitória em que se discute possíveis condutas abusivas de ex-acionistas da sociedade anônima emitente dos cheques que subsidiam o pedido, venham, com absoluta boa-fé, de forma desavisada, adquirir bens que possam vir a ser futura e eventualmente atingidos.
E a doutrina sempre esteve atenta a este fato, lecionando LIEBMAN que “para ciência de terceiros, as citações relativas a estas ações, em se tratando de imóveis, devem ser inscritas no registro imobiliário, e a falta desta inscrição obrigará o credor a provar o conhecimento por parte do terceiro da existência do processo pendente”. (LIEBMAN, Enrico Tullio, in PROCESSO DE EXECUÇÃO, 2a edição, São Paulo: Saraiva, 1963, p. 78, n. 45).
Desta feita, indefiro a liminar recursal vindicada.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Igualmente seja intimada a PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PATICIPAÇÕES S/A – em favor da qual as cártulas que embasam a monitória foram emitidas nominalmente, e cruzadas – na qualidade de terceira, para, querendo, ofertar contrarrazões.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de julho de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora